Tribunal: STF
Processo: HC 226268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Jonatha dos Santos Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 797.708/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO MANDADO DE PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ATOS INFRACIONAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTALARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 5)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 2.12.2022, o qual foi convertido em prisão preventiva pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 186g de cocaína. (p. 9)



    Relatam que o flagrante se deu em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, expedido no âmbito do inquérito policial 5009508-16.2022.8.24.0018, juntamente com mandado de prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. (p. 13)



    Alegam, em síntese, que o paciente estaria preso preventivamente por duas vezes pela mesma imputação penal. (p. 14)



    Declaram que o paciente é primário, possui residência fixa, ocupação lícita e dois filhos menores de 12 anos. (p. 15)



    Sustentam, subsidiariamente, que a decisão de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato e na quantidade de drogas. (p. 20)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “a revogação da prisão preventiva contra o Paciente decretada nos autos originários, concedendo-se a ordem em definitivo e expedindo-se alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. 



    Foi juntada cópia integral do APF 5031575-72.2022.8.24.0018, até 14.12.2022. (eDOC 2)



    Prestadas informações pela origem no eDOC 11, informando a revogação da prisão preventiva do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Colho da decisão anexada como que revogou “a prisão cautelar do acusado Jonatha nos autos n. 5031575-72.2022.8.24.0018, mantendo in totum a segregação cautelar nos autos n. 5009508- 16.2022.8.24.0018”: (eDOC 12):



    “II. Antes de se analisar as respostas à acusação, com questões prefaciais arguidas, passa-se à reanálise da prisão preventiva do acusado Jonatha dos Santos Miranda.



    Isso porque, reconhece este Juízo, que o acusado possui dois mandados de prisão em seu desfavor, já que um refere-se à prisão preventiva decretada nos autos n. 5009508-16.2022.8.24.0018; e outro à prisão em flagrante que redundou do cumprimento da operação acima referida. 



    Na ocasião, a operação policial que foi deflagrada em 02/12/2022, envolveu 05 (cinco) audiências de custódias realizadas, algumas nos dias subsequentes, à medida em que os mandados foram sendo cumpridos, sendo a primeira delas realizada, com várias pessoas conduzidas.



    O que se verifica, deste norte, são dois procedimentos distintos, inclusive com um auto de prisão em flagrante encaminhado (5031575- 72.2022.8.24.0018), mas que não redunda em dois processos sobre os mesmos fatos; e sim, uma única ação penal que engloba os fatos e condutas dos dois feitos.



    Contudo, para evitar malferimento qualquer à parte, este Juízo REVOGA a prisão cautelar do acusado Jonatha nos autos n. 5031575-72.2022.8.24.0018, mantendo in totum a segregação cautelar nos autos n. 5009508- 16.2022.8.24.0018, que redundou na presente ação penal”. (eDOC 12, p. 2)



    Como a impetração se destina a revogar a prisão preventiva decretada após o flagrante, sem afetar a prisão preventiva imposta anteriormente, percebe-se que não existe mais a apontada violação à liberdade do paciente.



    Ante o exposto julgo prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente